Tribunal: CARF
Processo: 10384.723123/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.723123/2012-51
ACÓRDÃO
1002-004.118 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BONOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
BENEFÍCIOS DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. NOVO
DISCIPLINAMENTO LEGAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. RESP 1945110/RS -
TEMA 1182 DO STJ.
As subvenções governamentais relativas ao ICMS concedidas pelos Estados
e DF são consideradas subvenções para investimento, não sendo, por isso,
computadas na determinação do lucro real, sendo vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos no artigo 30 da Lei no
12.974/2014.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento decorrente a mesma decisão do principal, eis que
ambos tratam de mesma matéria fática e não há aspectos específicos a
serem apreciados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.118 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723123/2012-51
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme relatório do acórdão recorrido, trata o presente de auto de infração (fls.
3/17) apurado como crédito devido o valor de R$278.005,48, referente ao IRPJ e à CSSL recolhidos
de forma reduzida em razão dos valores contabilizados indevidamente. Conforme relatado nos
autos, a contribuinte é beneficiária de incentivos fiscais de isenção/redução do valor do ICMS
devido no ano-calendário de 2009. O Decreto no 11.036/2003 é o documento constitutivo desse
direito. O valor do benefício contabilizado nesse período foi de R$ 925.267,78. Entretanto, destaca
a autoridade fiscal, que o valor em comento não se trata de subvenção de investimento,
enquadrando-se como subvenção de custeio e, por isso, considerou indevida a sua exclusão para
fins de apuração dos tributos devidos.
Ciente do lançamento em 11.10.2012, a contribuinte apresentou impugnação em
12.11.2012, afirmando não concordar com a Fiscalização, uma vez que a redução do valor do ICMS
devido representa subvenção para investimento e, nos termos do disposto no art. 143 do RIR/99
não deve ser computado na base de cálculo do lucro tributável por expressa determinação legal.
Os membros da 5a Turma da DRJ/FOR, por meio do acórdão no 08-46.766, julgaram
improcedente a Impugnação e mantiveram o crédito tributário, a decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SUBVENÇÕES
DE
INVESTIMENTO.
DESTINAÇÃO
ESPECÍFICA.
PROJETO/EXPANSÃO
DE
EMPREENDIMENTO
ECONÔMICO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Serão computadas na determinação do lucro operacional as subvenções
correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de
direito público ou privado, ou de pessoas naturais. A subvenção de
investimento destina-se à aplicação específica em empreendimentos
econômicos projetados. Ausente tal vinculação, a subvenção em exame
caracteriza-se como sendo de custeio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.118 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723123/2012-51
3
A interessada tomou ciência do acórdão em 12/07/2019 (fl. 216), e apresentou
Recurso Voluntário em 06/08/2019 (fls. 219/251) com os seguintes argumentos:
A) Erro no enquadramento da subvenção como sendo de custeio. Conforme
restou demonstrado, trata-se de subvenção de investimento.
 Os valores correspondentes ao benefício fiscal de isenção ou redução
de ICMS, que foram utilizados para aquisição de bens e direitos
referentes à implantação ou expansão de empreendimento
econômico, conforme determina o Decreto no11.036/2003, se
caracterizam como subvenção para investimento, não devendo ser
computados na determinação do lucro real, assim como na base de
cálculo da CSLL, nos termos dos arts. 392 e 443 do RIR/99 e Parecer
Normativo CST no112, de 1978.
 Os citados valores foram utilizados para aquisição de instalações, de
imóveis e utensílios, de máquinas e equipamentos para
implantação ou expansão do empreendimento econômico,
conforme comprova cópia de notas fiscais de aquisições.
 O incentivo não foi utilizado como fonte de capital de giro, mas no
ativo não circulante.
 Conforme destacado no art. 1o da lei no 4.859/96, o incentivo de
dispensa do pagamento do ICMS será concedido aos
empreendimentos industriais considerados prioritários para o Estado
do Piauí. No caso da recorrente, o benefício serve para auxiliar na
execução de um projeto de desenvolvimento industrial da região, um
desenvolvimento de interesse público estadual. A decisão não
observou o disposto na lei estadual citada.

B) Os requisitos do Parecer Normativo CST no 112/78, usados como
argumento pelo Fisco, para a configuração de subvenção de investimento
entram em contradição com a legislação vigente.
 A análise da destinação real dada aos fundos correlatos é irrelevante
para a caracterização da subvenção para investimento, que possui
seu regime contábil prescrito pela legislação.
 A verificação das condições deve ser feita de maneira abstrata,
desvinculada do emprego prático dos importes subvencionados.
C) A incidência do IRPJ e da CSLL aos incentivos de ICMS consubstanciaria,
iniludivelmente, ilegítima interferência da União nos assuntos estaduais,
pois corresponderia a apropriação parcial, pela primeira, do resultado
financeiro da renúncia fiscal engendrada pelos Estados.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.118 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723123/2012-51
4
 A possibilidade do Fisco da União mitigar incentivos fiscais estaduais
unilateralmente outorgados potencializa a insegurança jurídica.
 Apresenta diversas decisões do CARF a esse respeito, bem como
consulta no 26 da 3a região fiscal (Ceará, Maranhão e Piauí) de 16 de
outubro de 2012.
D) As subvenções para investimentos devem ser registradas diretamente em
conta de reserva de capital, não transitando pela conta de resultados,
portanto não havendo incidência do IRPJ e da CSLL.
 Deve-se ser excluído da apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, vez que foram diretamente registradas na conta reserva de
capital.
 Os referidos valores foram aplicados no ativo imobilizado da
recorrente, não no de custeio.
 Não houve falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL, vez que as
reduções do valor do ICMS a recolher foram aplicadas como
subvenção para investimentos, sob as quais não incidem tributos.
Não foram juntados novos documentos com o Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência de IRPJ e CSLL sobre valores
correspondentes a incentivos fiscais vinculados a ICMS concedidos pelo Estado de Piauí, e não
levados à base de cálculo dos respectivos tributos federais. No entendimento do acórdão
recorrido somente se caracteriza subvenção para investimentos os valores recebidos pelo
contribuinte que efetivamente tenham sido aplicados na ampliação ou instalação de
empreendimentos, situação que não se verifica nos autos. Consta do relatório fiscal constantes
dos lançamento (ex: fls. 5 e 6):
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.118 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723123/2012-51
5
O conceito de subvenção para investimento no âmbito da Administração
Tributária limita-se à transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a
finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas, mas sim na aplicação específica em
bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos.
No presente caso, a isenção/redução do ICMS foi concedida em favor da
fiscalizada sem vinculação com qualquer aplicação específica dos recursos em
bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de empreendimento
econômico. Trata-se de mera redução de custos ou despesas.
Acrescenta se ainda que caso subvenções fossem, não seriam subvenções na
modalidade para investimento, já que os recursos não desembolsados podem
reforçar o capital de giro, como convier à beneficiária, sem necessidade aplicação
em ativo imobilizado.
Percebemos que, no caso concreto, o lançamento teve – considerando a legislação
vigente na época - como imputação exclusiva o fato de o Programa de Incentivo do Estadual não
ser classificado como subvenção para investimento, notadamente porque a norma não condiciona
a aplicação do benefício a projetos de investimentos.
Porém, em que pese o assunto ter provocado intenso debate no passado, hoje o
mérito se resolve a partir da aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial - REsp 1945110/RS, proferido sob a sistemática do Recurso Repetitivo, na ocasião
foi fixada a seguinte tese para o Tema 1.182:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30,
da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.118 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723123/2012-51
6
Portanto, do julgado citado temos que benefícios fiscais concedidos pelos estados e
pelo Distrito Federal, desde que devidamente contabilizados em reserva de capitais, não podem
ser tributados pelo IRPJ e CSLL. Somente deve ser levado à base de cálculo dos tributos citados os
valores que comprovadamente foram aplicados ou destinados a finalidade diversa da manutenção
do empreendimento econômico.
No presente caso, como destacado, não há qualquer imputação fiscal neste sentido,
ao contrário o Contribuinte apresenta notas de compras de equipamentos empregados em suas
atividades, valores ratificados no livro de controle de crédito de ICMS do ativo permanente, cópia
do livro razão e livro de registro de entradas (fls. 119/179).
Antes mesmo da decisão vinculante do STJ este Tribunal Administrativo vinha
afastando a tributação em relação ao incentivo concedido por Goiás:
Acórdão 9101-006.021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS PELO ESTADO DE GOIÁS. PROGRAMA
FOMENTAR. EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ARTIGO 30 DA LEI
No 12.973/14. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.
LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Estado
de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos previstos na
Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, correta a
manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções para investimento,
podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas do cômputo do
Lucro Real.
CSLL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar de exigência reflexa, a decisão de mérito prolatada quanto ao
lançamento do IRPJ deve ser aplicada ao lançamento decorrente, relativo à CSLL.

Acórdão 1402-006.231
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. ESTADO DE GOIÁS. PRODUZIR. LC 160/2017.
ALTERAÇÃO LEI 12.973/2014. EFEITO RETROATIVO. REQUISITOS DO ART. 30.
Verificando-se uma autuação fiscal cujo julgamento estava pendente, e havendo a
promulgação da lei complementar no 160, que passou a considerar subvenções
para investimentos os benefícios concedidos pelos estados e DF, sendo as
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.118 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723123/2012-51
7
exigências apenas as do art. 30 da Lei no 12.973/2014. Assim, resta verifica apenas
os cumprimentos ali exigidos.
Verificando-se, após diligências, que o contribuinte cumpriu todos os requisitos ali
contidos, só resta cancelar a autuação fiscal.
Assim, deve a decisão de piso ser reformada.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 260
DF CARF MF
Original